Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA DE MINIMIZAÇÃO DA GRAVIDADE DOS FATOS PELA VÍTIMA EM CONTRARIEDADE AO COJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo prova robusta, consubstanciada no relatório de atendimento hospitalar e na prova testemunhal produzida nos autos, resta configurado o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, sendo inviável o pleito desclassificatório para vias de fato.
2. Se o delito é praticado pelo cônjuge da vítima, configura-se o contexto de violência doméstica, nos termos do art. 5o, I e II, da Lei no 11.340/2006.
3. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena e, não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa elencada no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) da mínima prevista para o tipo penal em questão. Precedentes.
4. Recurso parcialmente provido.